Tribunal: TJMT
Processo: 1031188-70.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031188-70.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADELINO FERREIRA AVELINO - CPF: 011.532.411-96 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – SENTENÇA de improcedência -

CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE –
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –SAQUES REALIZADOS-
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
–
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS –REPETIÇÃO DE INDEBITO INCABÍVEL DIANTE DA LEGALIDADE DO CONTRATO
–

APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E TENTATIVA DE INDUÇÃO DO JUDICIÁRIO A ERRO PELA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO
–
POSSIBILIDADE ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS-
SENTENÇA MANTIDA
–
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrado nos autos que o
contrato se encontra devidamente assinado, os documentos pessoais foram juntados, os saques foram realizados pela autora e, os descontos mensais vinham ocorrendo em sua folha de pagamento desde 2017, não havendo que se falar desconhecimento, do termo pactuado, pelo Apelante.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Demonstrado que o Banco agiu no exercício regular de direito, não há falar em dever de promover à repetição do indébito ou em indenização por dano moral.

A alteração da verdade dos fatos em tentativa de indução do judiciário a erro pela alegação de desconhecimento de empréstimo consignado efetivamente contratado e consequente utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, como o enriquecimento ilícito, deve ser punida com imposição de multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1031188-70.2021.8.11.0003

APELANTE: ADELINO FERREIRA AVELINO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADELINO FERREIRA AVELINO

contra sentença proferida nos autos de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais n.
1031188-70.2021.8.11.0003

proposta em face do
BANCO BMG S.A,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial,

condenando o requerente ao pagamento das custas

e

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e, em razão da “
manobra realizada com intuito de induzir
(o)
juízo a erro, alegando desconhecer
a
origem do débito”
, impôs à autora/apelante multa por litigância de má-fé, quantificada em 5% sobre o valor da causa,
com amparo nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, observando-se o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

(id no 156465534)

O apelante sustenta
em seu apelo (id no 156465542)
o desacerto da decisão singular, porquanto em dissonância com o acervo documental e com o elemento probatórios trazido aos autos.

Registra que
percebe o seu benefício junto ao INSS; que, veio a constatar que em sua folha de pagamento estão sendo realizados descontos a título de RMC, o que lhe causou grande surpresa; que, há o contrato no 13440428, com início do desconto em 19 de dezembro de 2017, sendo que o último desconto foi no importe de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais); que, jamais autorizou os descontos em questão; que, nunca contratou cartão de crédito e nunca teve intenção ou firmou empréstimo com reserva de margem consignável; que o fato de o recorrente
ter recebido depósito em sua conta bancária não indica que houve reconhecimento por parte da mesma da contratação de cartão de crédito; que a documentação não foi assinada presencialmente pelo apelante, tanto que, quando o documento de contratação foi emitido por um correspondente bancário situado em NOVA CASTILHO/SP enquanto a recorrente sempre esteve domiciliada em RONDONÓPOLIS/MT; que impugna-se veemente as assinaturas contidas nos documentos apresentados pelo apelado , uma vez que não representam a veracidade da rubrica praticada pelo autor, reforçando

que o mesmo não tinha conhecimento do que estava contratando.

Alega que o contrato constante nos autos é extremamente confuso, com letras pequenas, não apresentando sequer parágrafos, evidenciando o inegável intuito dissimulado do banco em induzir a erro os consumidores, no caso a PARTE RECORRENTE.

Afirma que o próprio título tem uma redação proposital para induzir o consumidor a erro, uma vez que confusa, ambígua e enganosa, fazendo, inclusive,

referência expressa às duas modalidades de contratação: “cartão de crédito” e “crédito consignado”; deixando a situação imprecisa.

Defende a existência de vício de consentimento, em virtude da total ausência de informação na fase pré contratual, acerca da data do início e do termino das parcelas referentes a obtenção do empréstimo e das taxas de juros aplicadas ao contrato, o que viola o disposto no art. 52 do CDC.

Assevera que as ações do apelado evidenciam a ocorrência de ato ilícito, a ensejar o dever de indenizar, posto que a “relação” havida entre as partes emerge,

desde o início ter agido de forma

dissimulado, omitindo fatores importantes objetivando fosse firmado um produto financeiro diverso daquele que pretendia a recorrente contrair.

Ao final, requer o provimento do presente Recurso de Apelação para ser reformada a r. sentença
in tontum
, para que seja declarada a nulidade ou a inexistência da contratação de Empréstimo através de Cartão de Crédito com RMC e respectivos descontos, uma vez que não houve contratação regular que pudesse originar os débitos correlatos; inclusive todo e qualquer encargos acessórios.

Alternativamente, requer seja determinado a readequação ou conversão do “empréstimo através de Cartão de Crédito Consignado (RMC) para “empréstimo consignado”; com a condenação da instituição financeira em danos morais, procedendo-se a amortização dos pagamentos realizados.

Em contrarrazões (id no 156465544) o Apelado alega a manutenção da sentença recorrida, e, por conseguinte, o desprovimento do Apelo, ante a regularidade do contrato.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os autos, entendo que

a contratação do Cartão de Crédito foi validamente realizada 18/12/2017,
o qual versa sobre uma operação de obtenção de crédito, pela qual é concedido ao consumidor um limite de crédito para ser movimentado em saques e/ou compras,
conforme os Termos de Adesão do Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (id no

156465521) não havendo dúvidas quanto ao conhecimento e utilização do Cartão no
5259.0960.9640.7417
pelo Autor, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos no uso do serviço.

Junto com a contestação do apelado (id no 156465519 ), veio o instrumento contratual, “ Termos de Adesão do Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (id no

156465521), bem como a Proposta de Contratação de Saque Mediante a utilização de cartão de crédito consignado emitido pelo BMG (id no 156465521 – pág 3-8) que, na verdade, é a proposta do contrato celebrado entre as partes, que afasta qualquer dúvida quanto a existência de relação contratual relativa ao serviço de cartão de crédito, existindo, ainda,

expressa assinatura do apelante, no instrumento.

Verifica-se também que consta a assinatura do autor no citado documento, sendo esta idêntica à oposta nos seus documentos pessoais da época da contratação, conforme se observa dos documentos trazidos com a sua inicial.

Deveras, não procede a alegação da autora de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do item “IV – Característica do Cartão de Crédito “BMG Card” – ADF do citado “Termo de Adesão” (ID no 156465521 - pág. 1) que este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Cumpre esclarecer, que a parte

autora realizou 2 saques, uma no ato desta contratação, no valor de R$ 1.210,00 (um mil, duzentos e dez reais), o qual foi disponibilizado neste mesmo ano. Em 2021, foi disponibilizado outro saque complementar no valor de R$ 426,07 (quatrocentos e vinte e seis reais e sete centavos). Todos estes saques foram disponibilizados através de transferência bancária na Caixa Econômica Federal, na agência 614, na conta 53929-5, sendo que tais saques

não possuem número fixo de parcelas para quitação, vez que dependem do saldo devedor das faturas, dos descontos mensais e eventuais pagamentos complementares de fatura.
(
ID No

156465522)

Restou devidamente comprovado nos autos, que o apelante tinha consciência de todas as cláusulas do contrato, bem como do valor contratado, dos juros e encargos, já que todas essas informações constam de forma clara no contrato, devidamente assinado pelo Recorrente.

Quanto a alegação da apelante de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do requerido, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

No caso, como restou incontroverso que foi liberado o valor de R$ 1.636,07, mediante a realização de 02 (dois) saques,

na conta do autor pelo banco requerido via TED, tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Ademais, de se destacar não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a autora/apelante ter contratado o citado cartão de crédito consignado em 18/12/2017 e, somente depois de passados quase quatro anos (ajuizamento da ação em 20/12/2012) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Outrossim, conforme o contrato de Cartão de Crédito, existe previsão expressa de que o apelado efetuaria, apenas, o desconto do valor mínimo do cartão junto a folha de pagamento do Autor, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “pagamento mínimo” e “desconto em folha previsto” – id no 156465522
-

que é mensalmente encaminhada para sua residência.

Dessa forma, o banco, em momento algum, descontou do contracheque da parte Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais.

O autor estava ciente de que somente o percentual de até 10% (dez por cento) do valor total da fatura incidiria sobre o seu vencimento, devendo complementar o restante mediante liquidação dos boletos que lhe foram enviados mensalmente.

Entretanto, optando a parte autora ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO -

MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.

(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrado nos autos que o
contrato se encontra devidamente assinado, os documentos pessoais foram juntados, o saque foi realizado pela autora e, os descontos mensais vinham ocorrendo em sua folha de pagamento desde 2017, não havendo que se falar desconhecimento, do termo pactuado, pela Apelante.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, entendo que

a sentença merece ser mantida, não se falando, realmente, em nulidade do contrato de cartão de crédito
,
posto que houve a comprovação da contratação,

bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título no sentido de que se trata de “Adesão–Cartão de crédito”, constando dados do saque e autorização para desconto, e ainda valores, percentuais e cláusulas devidamente vistadas.

A instituição financeira esclareceu que houve a devida contratação de CARTÃO de CRÉDITO e que a parte promovente foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Saliento que não há falar que o Apelado aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
”.

Ora, se o Apelado não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Está claro, pois, que o Apelado deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em juros extorsivos, tampouco em cobrança abusiva, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A esse respeito, ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO.CUMPRIDO.CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA.
1. A natureza consumerista da relação não implica, necessariamente, na inversão do ônus, incumbindo ao consumidor a prova da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 2. Não havendo plausividade nas alegações da parte, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, sem que isto implique em cerceamento de defesa. 3.
O dever de informação inerente

às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito

consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, "Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento". 5. Na espécie, resta claro que o autor/apelante foi devidamente esclarecido das regras contratuais, inclusive realizou inúmeros saques após a primeira contratação. 3. Recurso conhecido e improvido
. (APC 0701991-97.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Sem destaque no original).

Com efeito, a ausência de qualquer defeito no negócio jurídico torna impossível a atribuição ao requerido da prática de ato ilícito,
que justificasse o pagamento da indenização por danos morais.

Embora a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a demonstração do ato ilegal e, além disso, há que ser demonstrado o nexo causal entre o dano e o referido ato.

Ademais, é necessário que haja violação a honra e imagem da pessoa. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais restou comprovado nos autos, para justificar a reparação civil.

A instituição financeira
agiu no exercício regular do seu direito, de modo que não há de se falar em dever de indenizar.

Por outro lado, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da parte autora, já que foram legais.

E, restando demonstrada a celebração do pacto, deve ser mantida a conclusão de alteração da verdade dos fatos pela parte autora, sendo de rigor a imposição da multa por litigância de má-fé.

Assim, a r. sentença merece ser mantida, conforme os fundamentos acima declinados.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, §3o, do mesmo Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023